Tribunal: STF
Processo: CJ 5996
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-26
Data de publicação: 1975-11-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. NÃO PRATICA CRIME CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL O ADVOGADO QUE, NO CURSO DE UM JULGAMENTO, ATRIBUI,
ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE, A UM CERTO E DETERMINADO JUIZ, E
TÃO-SOMENTE A ESTE, A PRATICA DE FATO QUE, SE VERDADEIRO,
CONFIGURARIA CRIME DE PREVARICAÇÃO. COM EFEITO, NÃO HÁ COMO
VISLUMBRAR, EM TAL COMPORTAMENTO, QUALQUER IMPLICAÇÃO DE NATUREZA
POLÍTICO-SOCIAL QUE TENHA POSTO EM RISCO, AINDA QUE DE MODO REMOTO,
A SEGURANÇA NACIONAL. CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, PARA APRECIAR A AÇÃO PENAL.